Tribunal: STF
Processo: Rcl 65102
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA alega ter o Juiz de Direito da 25ª Vara Cível da Capital do Estado de Pernambuco contrariado, no Processo n. 0065813-39.2020.8.17.2001, os julgamentos proferidos nas ADPFS 275, 387, 524, 556 e 616. 



    Narra ter o juízo reclamado afastado a incidência do rito dos precatórios por entender que aquela sistemática aplica-se apenas às pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração Direta. Ainda segundo a decisão questionada, a reclamante, por ser sociedade de economia mista regida pela Lei das Sociedades Anônimas, deve se submeter ao regime próprio das empresas privadas.



    Sustenta que a decisão questionada contraria o entendimento firmado nos paradigmas mencionados, acerca da aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.



    Requer a cassação da decisão reclamada, com a determinação de submissão da obrigação pecuniária em execução no Processo n. 0065813-39.2020.8.17.2001 ao rito dos precatórios.



    Em 19.01.2024, a Presidência desta Suprema Corte deferiu medida liminar para suspender o trâmite do processo originário.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão à reclamante.



    A controvérsia posta à apreciação nestes autos refere-se à possibilidade de empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista) terem suas dívidas decorrentes de condenações judiciais submetidas ao regime dos precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.



    Este Tribunal tem reiteradamente assentado que as empresas estatais prestadores de serviço público, embora detentoras de personalidade jurídica de direito privado, fazem jus aos benefícios concedidos à Fazenda Pública para pagamento de suas dívidas decorrentes de condenação judicial, desde que concorram as seguintes condições: i) atuação em regime não concorrencial e ii) ausência de distribuição de lucros aos acionistas. 



    Transcrevo as ementas dos julgados paradigmáticos apontados pelo reclamante:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. 



    (ADPF 275/PB, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/06/2019)



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 387, ministro Relator Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25.10.2017 - grifei).



    EMENTA : CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 



    2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo.



     3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos. 



    4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes. 



    5. Arguição julgada procedente



    (ADPF 524, ministro Relator Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 11.09.2023 - grifei)



    EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.



    (ADPF 556, ministra Relatora Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 06.03.2020 - grifei)



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL , ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS DE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. 



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Bahia contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 



    2. A ADPF não deve ser conhecida quanto ao pedido de extensão, à EMBASA, das demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública, tais como o prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais e a dispensa de depósito recursal, por dois motivos: (i) não há, na inicial, um fundamento sequer para esse pedido; (ii) as prerrogativas processuais da Fazenda Pública têm sede infraconstitucional e, portanto, inexiste parâmetro normativo para o controle concentrado de constitucionalidade. 



    3. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    4. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Rel. Min. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    5. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA ao regime constitucional de precatórios. 



    (ADPF 616, ministro Relator Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 21.06.2021 - grifei)



    Extrai-se que a empresa reclamante é sociedade de economia mista que tem por objeto prestação, em regime de exclusividade, de serviços de saneamento básico e atividades relacionadas à preservação e ao aproveitamento de recursos hídricos, sem objetivo primário de lucro. 



    Destaco, ainda, que, embora nenhum dos paradigmas invocados se refira especificamente à COMPESA, esta Corte vem aplicando o entendimento vinculante ora exposto às entidades da Administração Pública que apresentem as características que justificaram o provimento em controle abstrato, sendo este o caso dos autos.



    3. Por todo o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada no ponto em que determinou a submissão da reclamante ao regime de pagamento das empresas privadas, devendo o órgão reclamado proferir outra decisão com a observância dos critérios definidos nas ADPFs 275, 387, 524, 556 e 616.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente